Tribunal: TJDFT
Processo: 0708554-90.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
APELAÇÕES. PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA POR VÍCIO DE MOTIVAÇÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. BANCA EXAMINADORA. CHOAEM. APLICAÇÃO. PROVA PRÁTICA. MÁCULA. COMPETITIVIDADE. RELAÇÕES ENTRE CANDIDATO E EXAMINADOR. INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. DECISÃO PELA APLICAÇÃO DE SANÇÃO PECUNIÁRIA E PROIBIÇÃO DE CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PELO PRAZO DE SEIS (6) MESES. DIVULGAÇÃO DA PENALIDADE ANTES DO EXAURIMENTO DO PROCEDIMENTO. VIOLAÇÃO DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO. SANÇÕES. DOSIMETRIA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE.

1. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões e teses jurídicas levantadas pela parte, se, da análise que fez dos autos, encontrou razões suficientes para formar a sua convicção, até porque constitui dever do juiz enfrentar, tão-somente, as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão vergastada (art. 489, § 1o, inciso IV, do CPC). Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.

2. A divulgação e a aplicação da pena de suspensão do direito de contratar com o Poder Público pressupõe exaurimento da fase recursal, como estatuído no art. 9o, caput, §§ 4o e 5o, do Decreto Distrital no 26.851/2006.

3. A aplicação de sanção em procedimento administrativo deve guardar relação de proporcionalidade com a conduta ilícita apurada.

4. Apelação da autora parcialmente provida. Apelo do Distrito Federal julgado prejudicado.